Tribunal: TJDFT
Processo: 0713252-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0713252-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RBG SPORTS ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL LTDA APELADO: PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II - APAM, GUILHERME COSTA E LIMA - ME, DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO COLÉGIO D. PEDRO II D E S P A C H O Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme parecer ministerial de ID. 13080014. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 18:46:01. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador